Tribunal: TJPA
Processo: 0811596-53.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811596-53.2020.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0811596-53.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA – OAB/PA 21.078-A

APELADO/APELANTE: ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ.

ADVOGADO: ALEX LOBATO POTIGUAR – OAB/PA 13.570

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA QUE CONDENOU O BANCO REQUERIDO EM RESSARCIR METADE DO VALOR DAS TRANSAÇÕES APONTADAS COMO FRAUDULENTAS. RECURSO AVIADO PELO AUTOR. DANOS MORAIS. DESCABIDOS. RESSARCIMENTO INTEGRAL DOS DANOS MATERIAIS. DESCABIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE FORMA ATIPICA. COMPRAS DISSONANTES DO PERFIL DO CONSUMIDOR. 18 OPERAÇÕES EM UM SÓ DIA COM INTERVALO DE POUCOS MINUTOS ENTRE ELAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Recursos interpostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ e BANCO DO BRASIL SA, objetivando a reforma da sentença (Id. 10756191) proferida pelo M.M. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para fins de declarar inexigível a metade do valor das transações de cartão de crédito, indicadas como fraudulentas, diante da culpa concorrente, bem como, para condenar a requerida a devolução, de forma simples, dos valores pagos, caso superior a metade que corresponde ao autor.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, onde o autor alega ter sido vítima da fraude denominada de “Golpe do Motoboy”.

Alega que na data de 30/07/2019, o autor recebeu um telefonema às 10h30min de uma pessoa, a qual sabia todos os dados do autor, como número do cartão de crédito, CPF e data de aniversário, se identificando como funcionária do Banco do Brasil, que lhe questionou se teria feito compras em uma loja de tecidos no valor aproximado de R$ 9.000,00 (nove mil reais), tendo o autor neste momento se assustado e informado que não fez nenhuma dessas compras.

Afirma que a suposta funcionária do banco informou que o requerente deveria cortar o cartão no meio para que não mais fosse utilizado, e que nesse caso o Banco iria recolher o cartão inutilizado e encaminhar para polícia realizar a perícia.

Aduz que nesse meio tempo, foi outro suposto funcionário do banco, que se identificou e informou a senha para buscar o cartão, que lhe foi entregue.

Salienta que ao verificar seu extrato, o autor pôde notar que a partir do dia 30/07,

houve compras sucessivas utilizando o seu cartão, tendo compras até dia 31/07, às 10hs18min, totalizando 21 compras em apenas 24 horas, acarretando-lhe um prejuízo de R$ 46.581,92 (quarenta e seis mil reais, quinhentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos).

Alega que só no dia 30, foram feitas 18 compras, em intervalos de poucos mais de 15 minutos de uma para outra. Ao final pugnou pela indenização dos danos morais e materiais.

Em sentença de id. 10756191, o douto Juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a requerida em restituir metade do valor das transações apontadas na inicial, bem como, em devolver de forma simples, os valores pagos pelo autor, que ultrapassem a metade do valor das transações.

Autor e réu apresentaram recurso de apelação.

A Instituição Bancária apelou do julgado no id. 10756193, onde sustenta em suma, que a sentença merece reforma, eis que não teve nenhuma relação com os fatos alegados na inicial, para ensejar culpa concorrente, pois tratou-se de golpe praticado por terceiros fora dos estabelecimentos do Apelante e sobre os quais não tem como ter controle.

Alega que não foi constatada falha do Banco do Brasil no caso em questão, tendo em vista que o banco não envia preposto para a residência dos clientes recolhendo cartão e senha, cuja guarda é de responsabilidade dos clientes.

Afirma ainda que todas as transações foram efetuadas mediante utilização de cartão original e senha pessoal do autor, afastando a responsabilidade da Instituição Financeira e imputando a culpa exclusivamente ao titular do cartão.

A parte autora, também apelou, onde em suas razões recursais de Id. 10756197, alega em apertada síntese que, que houve falha integral na prestação do serviço bancário, tendo em vista que o banco recorrido permitiu a efetivação de inúmeras compras, com valores de milhares, com perfis totalmente DISTINTOS dos do autor, além do setor antifraudes do banco em nenhum momento ter recusado as transações e nem confirmado as compras no telefone do autor.

Alega fazer jus a indenização integral dos danos materiais sofridos, bem como, dos danos morais sofridos.

Contrarrazões ofertadas pela parte demandada no id. 10756204, onde se pugna pelo desprovimento ao recurso da demandante.

Contrarrazões ofertadas pela parte autora no id. 10756205, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da demandada.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a parte ré em ressarcir a parte autora em 50% dos prejuízos sofridos, em razão da entrega voluntária do seu cartão de crédito à fraudadores, no chamado “GOLPE DO MOTOBOY”.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão a nenhum dos recorrentes, senão vejamos:

O Autor foi vítima de fraude denominada "Golpe do Motoboy", através do qual, a vítima fornece os dados do cartão de crédito e o entrega a terceiros estelionatários que, na posse dos dados bancários do correntista, realizam compras a crédito, no débito e saques na boca do caixa, causando prejuízo financeiro à vítima.

De proêmio menciono que se trata de evidente relação de consumo, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre ressaltar, ainda, que trata a espécie de responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito causado na prestação do serviço, consistente em falha de segurança, não sendo verificada nos autos qualquer das hipóteses de exclusão de tal responsabilidade.

Nesse sentido é a Súmula 479 do STJ, verbis:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Ademais, era de responsabilidade do Banco recorrente verificar a lisura das compras, uma vez que elas fogem ao perfil de consumo do autor.

É dever da instituição financeira checar a regularidade das operações e se atentar a lançamentos dissociados ao perfil de gastos do consumidor.

No caso em tela, conforme bem ressaltado na sentença: “imperativo reconhecer que, no caso dos autos, em apenas dois dias (30 e 31/07/19), foram realizadas despesas que totalizaram R$ 46.581,92 (quarenta e seis mil reais, quinhentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), sendo alguns valores dissonantes
com o perfil de utilização do consumidor, com diversas compras com intervalo inferior a 30 minutos, num total de 18 operações num só dia (30/07/19).”

Portanto, caracterizada a falha da prestação de serviço pelo banco, uma vez que autorizou transações que fugiam completamente ao perfil do correntista.

Por outro lado, a parte autora, ao aderir ao sistema de cartão de crédito, assume a obrigação de guarda e conservação do cartão, dever que foi descumprido pelo demandante. Assim, não pode ser afastada toda a responsabilidade do autor pelas despesas contraídas por terceiros.

Não se perca de vista que o autor contribuiu de forma decisiva para o "golpe", pois que seu agir naquele instante possibilitou que terceiro tivesse acesso aos seus cartões pessoais e intransferíveis, sem os quais, vale lembrar, as transações bancárias posteriores não teriam se concretizado.

Neste sentido, é sabido e dispensa maiores digressões que cabe ao correntista a responsabilidade pela guarda e uso do cartão, que é de utilização facultativa. Nem se afirme que não há avisos e alertas sobre os cuidados necessários no uso do cartão. Há, isso é notório.

Ressalte-se, por oportuno, que não se trata de hipótese de subtração do cartão, para a qual não há o concurso da vontade do correntista. Ao contrário, o que ocorreu foi hipótese de desapossamento presumivelmente mediante fraude, mas para a qual concorreu eficaz e decisivamente a negligência dos autores. E é por causa disso que deve ser reconhecida a culpa dos correntistas em relação aos débitos que se materializaram com a utilização dos cartões.

A
ssim, conquanto o autor tivesse concorrido culposamente para este evento danoso, pois descumpriu o seu dever de guarda do cartão de crédito que lhe foi confiado, agindo, desta forma, com negligência na sua conservação, deve ser levado em conta que as compras realizadas pelos fraudadores foram realizadas fora do perfil do autor, sem qualquer restrição feita pelo sistema de segurança da instituição financeira ré.

Houve, portanto, culpa concorrente, prevista no artigo 945 do Código Civil. Nestas condições, as partes deverão repartir em igual porção os gastos indevidos em razão da culpa concorrente.

Ante o exposto, correta a sentença ao determinar que o autor deve suportar a metade da despesa que impugnou na inicial, concernente às compras realizadas com seu cartão e senha. O restante ficará a cargo do réu, que deverá arcar com a outra metade do que foi cobrado, para a qual, repita-se, foi decisiva a desídia do autor, ao entregar pessoalmente seu cartão de crédito, a estelionatários.

Outrossim, a despeito da desídia administrativa do réu, não se vislumbra concorrência dele para o alegado abalo psicológico, de sorte que o pedido de dano moral não merece abrigo, pois o autor concorreu confiando à terceiro a entrega do "plástico" e senha de seu cartão.

Nesse contexto, não há que se falar em indenização por danos morais, haja vista que a fraude, o embuste, o ardil que sofreu a autora, fora imputado a terceiros estelionatários, de forma que, apesar da concorrência de culpa evidenciada nos autos à instituição financeira, não vejo suficiência de desarranjo psíquico emocional a incidir reparação indenizatória no caso concreto.

De modo que, a culpa imputada à instituição financeira ocorreu, somente, num segundo momento, quando o ato criminoso já tinha se realizado e, também não contribuiu para o golpe.

ISTO POSTO, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/02/2024